Tribunal: CARF
Processo: 10640.004411/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.004411/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.692 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE RIO CASCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SUSPENSÃO
DE
EXGIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
APLICAÇÃO
AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do
crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.
DEPÓSITO
PRÉVIO.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula Vinculante de no 21, inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. OBJETO ALHEIO À LIDE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que, além de abordar matéria alheia ao
objeto da autuação, limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando os motivos declinados pela primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.004411/2008-58
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004411/2008-58

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por HOSPITAL DE NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO DE RIO CASCA contra acórdão, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA–, que rejeitou a
impugnação apresentada para manter a exigência de R$ R$ 14.220,81 (quatorze mil duzentos e
vinte e dois reais e oitenta e um centavos), razão da não apresentação de documentos que
caracterizassem condição de filantropia a teor da exigência contida no art. 55 da Lei no 8.212/91.
Constatou-se, portanto, a ocorrência de fato gerador passível de lançamento –
isto é, a contribuições dos segurados empregados (médicos plantonistas), não retidas pela
empresa, sob a alegação de exercerem a atividade em outras empresas e diferenças entre valores
retidos e os apurados pela fiscalização.
Em
sua
peça
impugnatória
(f.
82/108)
limita-se
a
pleitear
a
inconstitucionalidade do art. 31 da Lei no 8.212/91, por ferir o disposto no art. 195, §4° da
CRFB/88.
Ao apreciar a única tese suscitada, prolatado o acórdão assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
IMPUGNAÇÃO
SOBRE
ASSUNTO
ALHEIO
AO
LANÇAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Considera-se improcedente a impugnação apresentada
versando sobre assunto alheio ao lançamento.
Não é possível, em sede administrativa, afastar-se a aplicação
da lei, decreto ou ato normativo em vigor. (f. 259)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 14/05/2009, recurso
voluntário (f. 269/303), reiterando a inconstitucionalidade do art. 31 da Lei no 8.212/91.
Pleiteou a suspensão da exigibilidade do crédito, bem como fosse afastada a
exigência de depósito prévio para fins de conhecimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro, inicialmente, ser despiciendo pedido de concessão de efeito
suspensivo, porquanto automaticamente concedido por força do disposto no inc. III do art 151 do
CTN. Ademais, mister pontuar que a desnecessidade de realização de depósito prévio para
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004411/2008-58

exercício do direito de recorrer em âmbito administrativo encontra-se pacificada pela Súmula
Vinculante no 21.
Difiro a apreciação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar os motivos ensejadores da autuação, o acórdão proferido pela DRJ e as razões
recursais.
A ora recorrente replica ipsis litteris a única tese suscitada em sede
impugnatória: a suposta inconstitucionalidade do art. 31 da Lei no 8.212/91, que versa sobre a
obrigação de a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
Embora conste na ementa do acórdão que “considera-se improcedente a
impugnação apresentada versando sobre assunto alheio ao lançamento”, certo estar-se diante de
verdadeiro não conhecimento, uma vez que sublinhada a carência de interesse de agir – e, por
conseguinte, o interesse recursal.
Se já não fosse a ementa clara em demasia, peço vênia para transcrever excerto
do voto vencedor prolatado pela instância de piso:
A Impugnante apresenta a tese da inconstitucionalidade do
art. 31 da Lei no 8.212/91, que trata da retenção dos 11% da
nota fiscal das atividades de cessão de mão de obra, porém o
fundamento legal da presente autuação é o art. 20 da Lei
n° 8.212/91, conforme Relatório Fiscal e Relatório de
Fundamentos Legais do Débito. (f. 261; sublinhas deste voto)
O voto vencido (f. 260), que nos parece melhor coadunar com o regramento
processual, explicita a discrepância entre os motivos ensejadores da autuação e a defesa primeva,
nos seguintes termos:
A impugnação apresentada insurge-se contra a aplicação do
art. 31 da Lei 8.212/1991 que trata da retenção de 11% na
prestação de serviços mediante cessão de mão-de- obra.
Ocorre, no entanto, que o presente lançamento nada tem a
ver com cessão de mão-de-obra. Diz respeito, sim, as
contribuições simplesmente devidas pelo pagamento de
remunerações a segurados a seu serviço, conforme se
depreende do Relatório Fiscal e do relatório Fundamentos
Legais do Débito (folhas 14, 15 e 18 a 25).
Ou seja, carece o impugnante de interesse de agir,
consubstanciado na adequação do pedido.
Não impugnada a matéria, nos termos do art. 17 do Decreto
70.235/1972, não há a instauração da fase litigiosa. (f. 260;
sublinhas deste voto)
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado
ou, ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das
razões de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça
recursal não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando insurgência contra
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004411/2008-58

aspecto que sequer escora o lançamento, demonstrada a ausência do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 313
DF CARF MF
Original